Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva, independente de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, e da teoria do risco administrativo. Tendo desembolsado a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados, conforme disposto no art. 349, do Código Civil, razão por que incide à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-68.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-68.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1001110-68.2020.8.26.0114 – Digital
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: CAMPINAS 8a VARA CÍVEL
Magistrado: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
V O T O No 49241
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.
SUB-
ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva,
independente de culpa, por força do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, e da teoria do risco administrativo.
Tendo desembolsado a indenização securitária, a seguradora se
sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados,
conforme disposto no art. 349, do Código Civil, razão por que
incide à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou
utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia.
Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido
procedente.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos que ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A promove em face
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-68.2020.8.26.0114 -Voto no
3
sentença de fls. 166/167, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
extinguindo-se ao feito nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil. Arcará a autora com as custas e honorários,
estes em 10% do valor da causa.
Inconformado, recorre o autor (fls. 169/182). Afirma que
existe o nexo de causalidade, que a apelada deveria fazer reparos constantes
e que deve se responsabilizar pelos danos sofridos por usuários. Assevera que
os laudos afirmam que os sinistros foram causados pela interrupção de
energia. Aponta “logrou provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos
do artigo 333, I, do CPC, ao trazer aos autos a cópia da apólice de seguro
mantida com o segurado, laudo de vistoria e laudos técnicos, orçamentos
referentes aos reparos necessários nos equipamentos e recibo de quitação e
sub-rogação de direitos”, requerendo então a reforma da r. sentença para que
seja a ação julgada procedente. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 183 e 187),
encaminhado ao Tribunal com contrarrazões (fls. 189/199).
É o relatório.
2. A companhia seguradora autora ajuizou ação
regressiva pleiteando reparação de danos advindos de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica. Consta dos autos que houve
variação da tensão elétrica, ocasionando avarias em equipamentos da
segurada, totalizando o valor de R$ 4.207,50.
E, respeitado o entendimento do il. Magistrado a quo, o
recurso da seguradora autora deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-68.2020.8.26.0114 -Voto no
4
É certo que a responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, §6o, da Constituição Federal, e da teoria do risco administrativo.

Também é certo que a seguradora se sub-roga nos
direitos e na posição jurídica de seus segurados, conforme disposto no art.
349, do Código Civil, razão por que incide à espécie o Código de Defesa do
Consumidor. É este o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:
Havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se
nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de
seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos
no CDC.1
Agravo Regimental Agravo em Recurso Especial - Responsabilidade
Civil Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora
de Energia Elétrica - Relação de Consumo - Inversão do Ônus da
Prova Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -Súmula
83/STJ - Decisão Agravada Mantida - 1. Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada e a agravante.2
Entretanto, a simples invocação do Código de Defesa do
Consumidor não tem o condão de, por si só, conduzir à procedência dos
pleitos autorais, sendo seu ônus demonstrar o nexo de causalidade.
No caso concreto, a oscilação de energia elétrica restou
1 STJ, REsp 802442/SP, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010
2 STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-68.2020.8.26.0114 -Voto no
5
evidenciada. Os documentos apresentados pela companhia seguradora,
embora unilaterais, foram firmados por terceiros e apontam a causa dos
danos.
Nesse sentido, os documentos de fls. 23 se revestem de
critérios técnicos suficientes para demonstrar a causa dos danos, razão por
que se revelam adequados demonstrar a existência de nexo causal.
E os documentos de fls. 22/24 indicam que a seguradora
efetivamente desembolsou à segurada os valores que cobra da concessionária.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para que a
ação seja julgada procedente, condenando-se a requerida a pagar à autora R$
4.207,50 (quatro mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos
monetariamente desde o desembolso, com juros de mora desde a citação (art.
405 do Código Civil), respondendo, ainda, pelas custas, despesas processuais
e honorários de sucumbência, que ficam majorados para 15% sobre o valor da
condenação, em função do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator